Tribunal: TJMT
Processo: 1015879-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015879-65.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DOROTEIA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 641.490.729-49 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ
.

III.
Razões de decidir

3
.
A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC.

4.
O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata.

5.
A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável.

6.
A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC
.

IV.
Dispositivo e
tese

7
. Recurso

provido.

Tese de julgamento
:

"1. A existência de IRDR instaurado em Tribunal local não impede a aplicação imediata de tese firmada em recurso repe
titivo já julgado pelo STJ.
2. Nas demandas em que se pleiteia o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível
interposta
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o r
equerido forneça à parte autora c
irurgia de
“
facectomia
com lio associado à
vitrectomia
posterior,
membranectomia
,
peeling
de membrana limitante interna com
perfluor
,
endolaser
a implante de gás c368 em ambos os olhos (primeiro em olho esquerdo
”.

Além disso, a sentença confirmou a liminar anteriormente deferida e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. O juízo isentou o ente público do pagamento de custas processuais com fundamento no art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, mas condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, que trata da forma de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

Alega que o IRDR já foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas que foi interposto recurso especial contra o acórdão, o qual possui efeito suspensivo automático, conforme os
arts
. 982, § 5o, e 987,
§ 1o, do CPC, razão pela qual sustenta que a suspensão do feito ainda se impõe até julgamento definitivo pelo STJ.

Requer, ao final, o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do recurso especial interposto no IRDR, com a consequente suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença.
No mérito, pede sejam os honorários fixados por apreciação equitativa.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido d
e
provimento do recurso, para que seja acolhido o pedido de suspensão do feito até o julgamento do recurso especial interposto no âmbito do IRDR citado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar Su
spensão dos Honorários
-
(IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta
, em preliminar,
a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma
acima
foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito
-

O
julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão, e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em
favor da advogada da parte autora em
R$
5
.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC,
considerando o zelo da profissional, a natureza do serviço prestado e o tempo exigido para o seu serviço (§ 2o)
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
5
.000,00, conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025